Tribunal: TJES
Processo: 5010879-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010879-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: BENEDITO PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010879-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA – IPVV

RECORRIDO: BENEDITO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO APÓS O PRAZO DA APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor que é servidor público efetivo do município de Vila Velha desde 26.09.1984, na função de Artífice Elétrico. Afirma que sempre trabalhou em condições nocivas à sua saúde, recebendo, para tanto, adicional de insalubridade. Discorre que faz jus à aposentadoria especial desde outubro de 2009 e optou por permanecer na função, fazendo jus ao recebimento de abono permanência retroativo.

Destarte, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de abono permanência retroativo, com incidência desde outubro 2009, data em que adquiriu direito à aposentadoria especial.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, para declarar, para fins de aposentadoria, o período laborado pelo autor como especial e condenar o município de Vila Velha a restituir o valor equivalente ao desconto que efetua ao IPVV, respeitando a prescrição quinquenal (12 de maio de 2017), por já ter adquirido o direito à aposentadoria especial.

Irresignadas, os requeridos interpuseram o presente recurso, argumentando que a contagem diferenciada de tempo de serviço somente garante aos servidores direito à aposentadoria especial, não possuindo reflexos pecuniários, de forma que o recorrido não faz jus ao recebimento de abono permanência.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o recorrido exerce o cargo de Artífice Elétrico, função que apresenta risco elétrico, razão pela qual tem direito ao regime de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º-C da Constituição Federal, sendo reconhecido seu direito à aposentadoria voluntária em 2009, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

Entretanto, o funcionário público optou por permanecer trabalhando, de forma que tem direito ao pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal e no art. 86 da Lei Complementar Municipal n° 22/2012.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de demais tribunais pátrios reconhece o direito ao recebimento de abono permanência para o servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - ARE: 954408 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/04/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA AOS ABRANGIDOS PELA APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 1º, I, da Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionado pela Constituição, especialmente em face do disposto no art. 40, § 4º, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/1998 (RE 567.110-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). A Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda tal benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 782834 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 26-05-2014)

ABONO DE PERMANÊNCIA – Benefício concedido à servidora que, preenchendo os requisitos para a aposentadoria voluntária, permanece em atividade – Artigo 40, § 19, da Constituição Federal – Desnecessidade de requerimento administrativo ou de manifestação expressa para constituir direito ao abono de permanência – Percepção do benefício que deve retroagir à data do preenchimento dos requisitos da aposentadoria voluntária – Reforma da sentença de improcedência – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10041632020218260309 SP 1004163-20.2021.8.26.0309, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 25/03/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso do autor, foi reconhecido o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária em 2009, nos termos do art. 40, §4º da CF.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, em quaisquer de suas modalidades, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

A meu sentir, é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que permaneça em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (CF, art. 40, § 4º). Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE IPAJM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº 682/04, o órgão responsável pelo pagamento do abono de permanência é o que o servidor se encontra diretamente vinculado, ou seja, o IPAJM não é responsável pelo pagamento do abono de permanência; 2. Os Tribunais superiores, entendem pela extensão analógica do abono de permanência para as pessoas que fizerem jus a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005; 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005; 4. O abono permanência é devido a partir do momento em que forem cumpridos os requisitos para a

aposentadoria voluntária, independente da data do pedido administrativo; 5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese em que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009 estão sujeitas a juros de mora conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) e a correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)); 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130185804, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já se posicionou no sentido de que o abono de permanência é devido mesmo na hipótese de aposentadoria pelas regras da EC 47/2005, como se extrai dos precedentes da Quarta e Segunda Câmaras Cíveis, a seguir transcritas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE IPAJM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº 682/04, o órgão responsável pelo pagamento do abono de permanência é o que o servidor se encontra diretamente vinculado, ou seja, o IPAJM não é responsável pelo pagamento do abono de permanência; 2. Os Tribunais superiores, entendem pela extensão analógica do abono de permanência para as pessoas que fizerem jus a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005; 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005; 4. O abono permanência é devido a partir do momento em que forem cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, independente da data do pedido administrativo; 5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese em que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009 estão sujeitas a juros de mora conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) e a correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)); 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130185804, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Portanto, concluo que o recorrido faz jus ao recebimento do abono permanência desde 2009, data em que restou reconhecido seu direito à aposentadoria voluntária especial, devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal relativo às parcelas anteriores a 10 de maio de 2017.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)